Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709256-93.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. APELADO: EMIR FAGUNDES JACOME JUNIOR, JULIO CESAR FAGUNDES JACOME, JULIA APARECIDA COUTINHO FAGUNDES D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 36923513), a parte Apelada alega, em preliminar, defeito na representação processual da Ré/Apelante, suscitando o não conhecimento do recurso por falta de instrumento de mandato do causídico que interpôs a Apelação. Assim, em atenção aos comandos previstos nos artigos 104 e 932, III, ambos do CPC/15, à Ré/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar apresentada em contrarrazões e, se o caso, regularizar a representação, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator